Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014267-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZA DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARCELO MAGALHAES INACIO - CPF: 016.500.621-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), LUZINEI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.036.971-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE
– PROCEDÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – AUSÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CUMULADAS COM MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ART. 319 DO CPP E ART. 22 DA LEI N. 11.340/06 –

ORDEM CONCEDIDA
.

Não se legitima a adoção da
custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e à tutela da integridade física da vítima a aplicação das medidas protetivas de urgência asseguradas na Lei n. 11.340/06 cumuladas com as medidas acautelatórias de menor gravidade (art. 319, CPP), sem prejuízo da decretação da custódia se essas eventualmente sejam descumpridas, em atenção ao que autoriza o art. 313, inciso II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de
Marcelo Magalhães Inácio
, acusado da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em estreita síntese, a impetrante aduz que
impossibilidade de decretação da prisão preventiva

de ofício, ao fundamento de que a Lei n.o 13.964/2019 introduziu o artigo 3o-A no Código de

Processo Penal, consagrando de forma inequívoca a adoção do modelo acusatório no processo

penal brasileiro. Alinha que essa concepção é firmada também pela Recomendação no 68/2020

do Conselho Nacional de Justiça que dispõe em seu artigo 8o-A, inciso II, sobre a necessidade da

“manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à

análise do magistrado sobre a prisão processual”
.

Em outro tópico, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora absteve-se de analisar o cabimento de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo porque o caso em estima não versa sobre o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

Em acréscimo, assevera que a custódia ofende os princípios da razoabilidade e da homogeneidade, considerada a pena em regime diverso do fechado que, em eventual condenação, seria imposta ao paciente, destacando, por fim, que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo
coronavírus
, com o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxa ou revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, II, III, IX e V do CPP e das
medidas protetivas de urgência delineadas no art. 22, incisos II e

III, da Lei n. 11.340/2006.

As informações foram encaminhadas pelo juízo apontado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos,
impõe-se a
concessão definitiva da ordem
,
ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Inicialmente, é imperioso destacar que
subsiste controvérsia acerca da viabilidade da
conversão da prisão em flagrante em preventiva à míngua de requerimento ou representação.

Conquanto vozes doutrinárias tenham sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nessa particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório e às recentes modificações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça têm chancelado a subsistência do entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado (Nesse sentido: RHC 120281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 15.05.2020).

Seja como for
, denota-se que a ordem constritiva ora atacada não se legitima sob a perspectiva dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme é sabido,
o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional.

No caso, extrai-se que
Marcelo Magalhães Inácio
foi preso em flagrante

em 04.07.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes

descritos no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do CP, com as implicações da Lei no

11.340/2006.

Na espécie, nota-se que o juízo plantonista assentou a necessidade do cárcere cautelar para o resguardo da ordem pública e da instrução processual sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisado o caso concreto, verifica-se a atual imprescindibilidade da

segregação cautelar postulada, vez que os delitos cometidos pelo autuado envolveu a

prática de violência e grave ameaça à pessoa, consistentes em agressões em face da

vítima Luzinei e ameaças contra a vítima Clésio, fatos que foram presenciados pela

guarnição da Policia Militar.

Assim, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a necessidade de sua segregação cautelar, posto configurar a medida extrema a única forma de se restabelecer a ordem pública e garantir às vítimas/testemunhas a tranquilidade necessária a que prestem seus testemunhos, assegurando assim a regular instrução processual.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, converto a prisão em flagrante de
Marcelo Magalhães

Inacio
em preventiva (...)”
(id. 49314986, pp. 09-11,
sic
).

Todavia, atentando-se para a imputação posta, verifica-se que as penas máximas dos crimes imputados não suplantam o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, ao passo que o paciente não é reincidente, nos termos da lei, circunstâncias que não chancelam o cárcere a partir dos requisitos estabelecidos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a situação igualmente não se amolda ao que prevê o inciso II do dispositivo supracitado, na medida em que não há notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência, substrato que autorizaria o decreto prisional sob a ótica do art. 313 do Código de Processo Penal.

Vale destacar que, conquanto seja possível constatar a existência de medidas protetivas pretéritas em favor da ofendida
(autos n. 4153-41.2015.8.11.0011 e n. 2356-74.2008.8.11.0011), aludidos feitos encontram-se encerrados, o que indica a ausência de desatendimento às determinações judiciais por parte do paciente.

Sob outra ótica, é de se salientar que eventual condenação do beneficiário certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação que lhe é imposta atualmente, de modo que, à luz do princípio da homogeneidade, revela-se desproporcional a manutenção da custódia.

Vale frisar que o reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro e o atual quadro de pandemia causado pela COVID-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, fortalecem o preceito de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), o que não se verifica na hipótese em estima, em que o juízo impetrado tampouco atendeu às imposições do art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Conclui-se, pois, que a argumentação vertida no decreto prisional não se coaduna à exegese do artigo 312 do CPP, que possui como diretriz a prisão como medida excepcional, em ordem a legitimar a sua revogação.

De todo modo, cumpre observar que a ofendida
Luzinei de Oliveira Silva
revelou não se tratar do primeiro episódio de agressividade do paciente por ela vivenciado em âmbito doméstico, enredo que recomenda, para se evitar a prática de infrações penais e garantir a integridade física e psicológica da vítima, a
aplicação das medidas protetivas de urgência
delineadas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006,
bem como as cautelares alternativas
previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, reputadas adequadas e proporcionais à luz das circunstâncias do caso e das condições pessoais do paciente.

Nessa linha argumentativa, e sem adentrar à controvérsia acerca da adoção da prisão preventiva à míngua de requerimento pelo juiz à luz da recente
Lei n. 13.964/2019,
é devida a imposição das medidas
estabelecidas em sede liminar, quais sejam
: (I) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; (II) proibição de aproximação, no limite mínimo de 1.000 (mil) metros, e de manter contato com a vítima e com os familiares dela por qualquer meio de comunicação; (III) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força do art. 23 da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/07/2020 – TJ/MT e das Recomendações no 62 e 68/2020, ambas do CNJ); (IV) proibição de manter contato, por qualquer meio, com a testemunha
Clésio Magalhães Inácio
; (V) proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres, com o fim de evitar o risco de novas infrações; (VI) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside; (VII) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a tutela liminar,
revogar a prisão preventiva de

Marcelo Magalhães Inácio
,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020